Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-43.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019951-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALLAN GEORGE DE ABREU FALLET - CPF: 115.493.847-67 (ADVOGADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RICARDO RUDGE DE BORBA - CPF: 507.776.838-22 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DA SILVA LIMA - CPF: 448.765.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO E DE NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO ENDEREÇO CADASTRAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade de procedimento administrativo fiscal e de atos processuais posteriores, mesmo diante de alegações de nulidade por suposta citação e notificação em endereço diverso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é nula a citação realizada nos autos originários em endereço diverso da sede do contribuinte;

(ii) saber se é inválida a notificação do procedimento administrativo fiscal realizada no mesmo endereço não atualizado.

III. Razões de decidir

3. A alegada nulidade da citação restou superada pelo comparecimento espontâneo do agravante aos autos originários, nos termos da jurisprudência consolidada. Todavia, determinou-se a liberação de eventuais valores constritos antes da citação.

4. A notificação administrativa enviada ao endereço desatualizado não configura irregularidade atribuível ao ente público, pois o art. 195 do Decreto-Lei nº 5.844/1943 impõe ao contribuinte o dever de comunicar sua mudança de endereço às repartições fiscais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação nos autos de execução fiscal quando há comparecimento espontâneo do contribuinte, ainda que inicialmente realizada em endereço diverso, devendo ser liberados os valores eventualmente constritos antes da citação.

2. Compete ao contribuinte manter atualizado seu endereço perante o Fisco, nos termos do art. 195 do Decreto-Lei nº 5.844/1943, não sendo nula a notificação administrativa enviada ao último endereço informado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 239, § 1º; Decreto-Lei nº 5.844/1943, art. 195; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1011577-14.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.05.2021; TJMG, AI nº 1325463-74.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 09.05.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1019951-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 272225386, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a reconhecer a validade do procedimento administrativo que derivou a cobrança realizada nos autos originários.

O Recorrente, em síntese, aponta que, a citação realizada nos autos originários é nula, uma vez que se deu em endereço diverso da empresa, logo, não pode ser convalidado, sendo necessário reconhecer a nulidade do ato, bem como de todos os subsequentes.

Registra, também, que, a notificação realizada no procedimento administrativo também é nula, pela mesma circunstância, já que esta se deu em endereço diverso.

Requer, então, a reforma da decisão proferida, no intuito de que sejam anulados os atos mencionados.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 284477862, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 272225386, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a reconhecer a validade do procedimento administrativo que derivou a cobrança realizada nos autos originários.

Assim como registrado no relatório, existem duas circunstâncias que devem ser observadas neste momento, a primeira relativa a nulidade de citação nos autos originários, e, também, a nulidade da notificação realizada nos autos administrativos.

Pois bem.

Com relação ao primeiro argumento elencado, é relevante destacar que não há que se falar na nulidade da citação, uma vez que esta argumentação se encontra prejudicada.

O mérito da citação em endereço diverso será apreciado de forma mais detalhada no segundo argumento disposto, mas, com relação a esta alegação, é relevante destacar que houve o comparecimento espontâneo do Recorrente.

Em razão deste fato, de o Recorrente ter comparecido no procedimento originário, não há que se anular os atos proferidos pelo Magistrado Singular, entretanto, é necessário que as verbas e bens eventualmente conscritos, sejam liberados.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE — CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO — RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA — NULIDADE — RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA — LIBERAÇÃO —NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp nº 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados.

(N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2021, publicado no DJE 12/5/2021).

Acerca da segunda tese sustentada, é relevante destacar que não há como decidir de maneira diferente do realizado na decisão monocrática.

Como estabelecido, o Decreto-Lei nº 5.844/43, em seu artigo 195, prevê a necessidade de o contribuinte comunicar às repartições, e órgãos, sua mudança de endereço. Confira-se:

Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de 30 dias.

É certo, então, que, é uma incumbência do contribuinte a comunicação aos órgãos competentes, não sendo possível imputar esta prática ao próprio fiscalizador, uma vez que isto seria impossível.

Destarte, é uma consequência lógica assumir que os Entes não possuem os meios necessários para consultarem o endereço de todos os contribuintes, sendo, netão, necessário imputar esta responsabilidade aos referidos, a fim de facilitar e viabilizar a atuação do Estado.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta circunstância:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POSTAL - AR ASSINADO POR TERCEIRO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - ART. 8º, II, DA LEI 6.830/80 (LEF)- JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA - DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO - DECRETO-LEI 5.844/43 - DECISÃO REFORMADA.

Nos termos do art. 8º, II, da Lei 6.830/80, considera-se válida a citação postal feita no endereço informado pelo contribuinte. O recebimento da citação postal por terceiro não invalida o ato, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. É dever do contribuinte manter o seu endereço atualizado perante o Fisco, conforme art. 195 do Decreto-lei nº 5.844/43. É indevida a anulação da citação postal feita no endereço previsto em sistema conveniado do Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1325463-74.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .132545-5/001, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 9/5/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/5/2024).

A partir destas considerações, há de se manter o entendimento já exarado, de que: a responsabilidade em manter o cadastro atualizado, junto aos órgãos fiscalizadores, é do próprio contribuinte.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID nº 272225386, esta que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025